Tribunal: TJES
Processo: 0001354-83.2022.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo Majorado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001354-83.2022.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELENILSON ALMEIDA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0001354-83.2022.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELENILSON ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INERENTE AO TIPO PENAL. AFASTAMENTO. 2. ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. SÚMULA 231, DO STJ. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada (art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003) e violação de domicílio qualificada (art. 150, § 1º, do Código Penal), em concurso material. O apelante busca a reforma da dosimetria da pena relativa ao crime de porte de arma, pleiteando a redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que a exasperação foi pautada em fundamentação inidônea e elementos inerentes ao tipo penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) definir se a fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade, os motivos e as consequências do crime extrapola os elementos do tipo penal; (II) estabelecer se é possível a fixação da pena-base no mínimo legal diante da ausência de circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e exógena aos elementos que integram o tipo penal, em observância ao dever de motivação das decisões judiciais. No caso da culpabilidade, o emprego de conceitos como "
intenção de praticar o delito
" e "
consciência da ilicitude
" é inidôneo, pois tais aspectos constituem o próprio dolo e pressupostos da imputabilidade penal, não revelando reprovabilidade que extrapole o ordinário.

4.
Quanto aos motivos e consequências do crime, a fundamentação genérica de que os motivos "
não justificam o crime
" ou que o perigo é "
abstrato e ofende a coletividade
" não autoriza o aumento da pena, uma vez que tais características são elementares da própria norma incriminadora. A menção ao óbito de terceiro durante a ação também não serve para agravar a pena do apelante, visto que o evento decorreu de legítima defesa da vítima contra o comparsa, não sendo imputável à conduta de porte de arma do réu.

5.
Reconhecida a neutralidade das circunstâncias judiciais, a pena-base deve ser reconduzida ao mínimo legal. Na segunda fase, embora presente a atenuante da confissão, a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo (Súmula 231, do STJ), incidindo apenas o aumento decorrente da reincidência, conforme aplicado na origem.

6.
Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 93, IX; Código Penal, arts. 33, 44, 59, 61, I, 65, III, "d", 68 e 69; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 231; STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.05.2023.

Vitória, 9 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001354-83.2022.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELENILSON ALMEIDA DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: FREDDY ROBERTO DE OLIVEIRA CARVALHO FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELENILSON ALMEIDA DOS SANTOS
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Anchieta/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo pela prática do crime tipificado no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada) e art. 150, § 1º, do Código Penal (violação de domicílio), na forma do art. 69, do Código Penal.

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo à apreciação da matéria de mérito, que limita-se à revisão da dosimetria a pena do crime exposto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003.

Para contextualizar, narra a denúncia, aditada posteriormente pelo órgão de acusação, que no dia 17 de novembro de 2022, por volta das 19h, na Rua 34, Bairro Benevente II, na Comarca de Anchieta/ES, o denunciado ELENILSON ALMEIDA DOS SANTOS, agindo de forma livre e consciente, em concurso com ERMÍNIO BISPO DA SILVA (falecido), portava uma pistola calibre 380, marca Taurus, com numeração raspada, e invadiu as dependências da residência da vítima EDEVAL BORGES DE OLIVEIRA JUNIOR.

Segundo apurado, o denunciado e seu comparsa chegaram ao local em um veículo Fiat Palio. Ermínio apontou a arma de fogo (pertencente a Elenilson) em direção aos familiares da vítima. Edeval, percebendo a situação, buscou sua arma de fogo legalizada e repeliu a injusta agressão, efetuando disparos contra Ermínio, que veio a óbito. O apelante Elenilson foi detido no local pela própria vítima até a chegada da Polícia Militar.

Com base nisso, após o aditamento formulado pelo Ministério Público (fl. 205 – volume 02, parte 01), o recorrente restou denunciado nas iras do art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, e do art. 150, § 1º, do Código Penal, sendo condenado nos delitos ao cumprimento
de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 01 (um) ano de detenção, além de pagamento d
e 35 (trinta e cinco) dias-multa
, fixando regime inicial
aberto
.

Nas razões recursais constantes às fls. 46/50 (Volume 02, parte 02), a Defesa postula a reforma da dosimetria da pena, especificamente quanto à pena-base fixada para o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 1º, IV, Lei nº 10.826/2003). Argumenta que as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, foram valoradas negativamente com base em fundamentação inidônea, abstrata e inerente ao próprio tipo penal, em violação ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Requer, assim, a redução da pena-base ao patamar mínimo legal.

A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas e não são objeto de insurgência recursal específica quanto ao mérito condenatório, pelo que passo à apreciação da dosimetria da pena do art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003.

O magistrado de primeiro grau, ao fixar a pena-base para o crime do art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
, dos
motivos
e das
consequências
do crime, utilizando, para tanto, da seguinte fundamentação:

"
Culpabilidade
evidenciada pela intenção de praticar o delito de posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta, devendo sopesar de forma desfavorável. Ressaltando ainda que, tinha plena consciência do ato delituoso que praticou e era exigível do mesmo que se comportasse de maneira diferente (...). Os
motivos
não justificam o crime. As circunstâncias normais a espécie. As
consequências
do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa; o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade. Ressaltando ainda que, ação criminosa resultou na morte de uma pessoa".

De pronto, verifico que a fundamentação empregada pelo MM. Juiz para exasperar a pena-base revela-se inidônea, porquanto baseada em elementos inerentes ao próprio tipo penal e em conceitos genéricos e abstratos, em afronta ao dever de motivação das decisões judiciais insculpido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

No que tange à culpabilidade, o magistrado se limitou a citar a "
intenção de praticar o delito
" e a "
consciência do ato delituoso
". Tais elementos constituem o dolo, pressuposto para a configuração do crime, e a exigibilidade de conduta diversa, pressuposto da própria culpabilidade como elemento do crime, não servindo para aferir o grau de reprovabilidade da conduta na primeira fase da dosimetria.

Não foi apontado, desse modo, nenhum elemento concreto que elevasse a censurabilidade do ato além do ordinário para o tipo penal.

Quanto aos motivos, a afirmação de que "
não justificam o crime
" é genérica e desponta da fundamentação mínima exigida para o incremento da pena, que repito, deve ser ater a fundamentação concreta e exógena ao tipo penal, capaz de demonstrar uma mair censurabilidade da conduta praticada. Isto é, sendo inerente à tipificação penal, o vetor reputado como negativo deve ser considerado neutro.

Relativamente às consequências do crime, o juiz fundamentou a majoração da pena na "
reprovabilidade elevada
" e no "
perigo abstrato
" gerado à coletividade, características que são elementares dos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, cujas circunstâncias são consideradas pelo legislador ao cominar a pena em abstrato. Ademais, mencionar que a ação "
resultou na morte de uma pessoa
" revela-se inadequado para agravar a pena do apelante quanto ao porte de arma, visto que a morte de Ermínio decorreu da legítima defesa da vítima Edeval contra a injusta agressão perpetrada pelo próprio Ermínio, extrapolando, portanto a esfera de ação do recorrente e o crime a ele imputado.

Desta forma, imperioso o afastamento da valoração negativa das referidas circunstâncias judiciais e, consequentemente, a fixação da pena-base do crime previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, ao mínimo legal.

Na primeira fase, afastada a valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime, e sendo as demais circunstâncias judiciais favoráveis ou neutras, fixo a pena-base do réu no mínimo legal de
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, reconheço a presença da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea "d", do CP), eis que o réu admitiu a propriedade da arma, e da agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), conforme guia de execução penal provisória às fls. 122/125 (Volume 01, parte 02).

Considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal, a incidência da atenuante da confissão espontânea não tem o condão de reduzir a pena aquém desse patamar, em estrita observância ao enunciado da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça: "
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
".

Contudo, presente a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), deve haver a exasperação da pena. O magistrado sentenciante, na segunda fase, operou o aumento de 06 (seis) meses em razão da reincidência. Mantendo-se a coerência com a sentença original e respeitando o princípio da proporcionalidade, aplico o aumento da pena em 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em vista disso, conduzo a pena intermediária do réu em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 20 (vinte) dias-multa
.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas (art. 68, CP), pelo que torno a pena definitiva do réu para este delito em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e
20
(
vinte
) dias-multa
.

Incidindo o concurso material (art. 69, CP) com o delito previsto no art. 150, § 1º, do Código Penal, cuja sanção se mantém na monta de 01 (um) ano de detenção, estabeleço a pena definitiva do acusado em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão;
01 (um) ano de detenção
e
pagamento de 20
(
vinte
) dias-multa
.

Preservo o valor do dia multa no menor patamar previsto na norma (art. 49, § 1º, CP)
.

Com base no art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal,
estabeleço o regime inicial aberto para cumprimento da sanção penal
.

Preenchidos os requisitos do art. 44, § 2º, do Código Penal,
mantenho a substituição da pena corpórea por 02 (duas) restritivas de direitos
, nos exatos termos da sentença condenatória.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para conduzir a pena base do recorrente no delito previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, ao mínimo legal, mantendo os demais termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 9 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)